Tribunal: TJDFT
Processo: 0707403-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0707403-84.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FLAVIO DE SOUZA BARBOSA DESPACHO Conforme informações do Distrito Federal (ID 59010893), o único serviço disponível para acolhimento de pessoas com deficiência independentes para AVDs é o SAIAFA. Ressalto mais uma vez que não há possibilidade de escolha de instituição pelo interessado e a recusa poderá implicar no reconhecimento do cumprimento da obrigação pelo Distrito Federal. Assim, manifeste-se a Defensoria no prazo de 10 (dez) dias Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA